Tribunal: TJDFT
Processo: 0757067-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0757067-27.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ALINE LOPES ALMEIDA RECORRIDO: LUCIANDERSON MAGALHAES ALMEIDA, DALILIA LOPES BARREIRA RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: FAZENDA PÚBLICA. INTERESSE DE AGIR. SERVIDOR. LEI DISTRITAL N.o 2.770/2001. PARCELA PECUNIÁRIA DE INCENTIVO AO SISTEMA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – PASUS. TERCEIRA PARCELA DO REAJUSTE CONCEDIDO PELA LEI N.o 5.179/2013. NÃO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TEMA 864 DO STF. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A resistência à pretensão da parte autora levada a efeito pelo réu denota que este ostenta interesse de agir. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. 2. O Tema 864 do Supremo Tribunal Federal estabeleceu que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. 3. Em seu voto, o e. Ministro Relator Alexandre de Moraes, explicou que “Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. 4. A ausência de dotação em Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para a implementação da terceira e última parcela do reajuste da PASUS previsto pela Lei no. 5.179/2013 guarda similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma (RE 905357), circunstância que exige a aplicação do Tema 864 e, por conseguinte, veda a concessão do reajuste. 5. Precedente desta Terceira Turma Recursal: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL, ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. ADMINISTRATIVO. INCENTIVO PELA COLABORAÇÃO PRESTADA AO SISTEMA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - PASUS. LEI DISTRITAL 2.770/2001. MAJORAÇÃO DO VALOR DA REFERIDA PARCELA EM DECORRÊNCIA DA LEI DISTRITAL N. 5.179/2013. FALTA DE PREVISÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 6. Restou comprovado, ainda, que apesar da referida previsão legal, o réu continuou a efetuar o pagamento da rubrica PASUS na quantia de R$ 949,18 (ID 34204506). 7. Contudo, a controvérsia incide sobre a implementação da terceira e última parcela do reajuste do valor da parcela pecuniária, previsto pela Lei n. 5.179, de 20 de setembro de 2013, prevista para ocorrer em 01/09/2015. 8. Ressalta-se que a situação em tela se diferencia das hipóteses em que se pretende o pagamento de diferenças salariais referentes à parcela PASUS a partir da vigência da Lei distrital 6.113, de 06/04/2018. (...) 11. Desse modo, a presente demanda submete-se ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 905.357/RR (Tema 864). (...) 16. A despeito de o enunciado ter mencionado estritamente a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, depreende-se do voto do Relator que a exigência dos requisitos cumulativos referidos na tese estende-se à concessão de quaisquer vantagens e aumento de remuneração. É essa a leitura que deve ser feita do artigo 169, § 1o, I e II, Constituição Federal. 17. Com efeito, a concessão de aumento de vencimento - por caracterizar geração de despesa com pessoal - depende, de forma cumulativa, da (a) autorização específica na LDO e da (b) prévia e suficiente dotação orçamentária na LOA para atender ao gasto, sob pena de restar caracterizada a irregularidade da despesa e a lesão ao patrimônio público, além da nulidade do ato, conforme preceituam os artigos 15, 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 18. Observa-se que a execução da despesa pretendida na presente demanda esbarra nas exigências constitucionais e legais, dada a ausência de fixação de dotação orçamentária prévia e suficiente na LOA para o respectivo exercício financeiro. 19. Portanto, enquanto não demonstrada a correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), descabida a condenação do Distrito Federal à obrigação de implementar a última parcela do reajuste em contexto. (...) 21. Registra-se, por fim, que a ausência da dotação orçamentária prévia e suficiente não implica a inconstitucionalidade da lei concessiva do reajuste remuneratório, mas retira a sua eficácia (aptidão para produzir efeitos), na medida em que a despesa não poderá ser executada enquanto não atendidos aos ditames constitucionais e legais (observância do desenho legislativo do sistema orçamentário). 22. Nesse cenário, tem-se por legítima a suspensão do pagamento do reajuste remuneratório levada a efeito pelo Distrito Federal, diante do não cumprimento do previsto no artigo 169, § 1o, da Constituição Federal e dos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. 23. Sentença reformada. Provido o recurso do réu para julgar improcedente o pedido inicial. 24. Preliminar, arguida em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e provido. (...)” (Acórdão 1420379, 07597928620218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. Recurso conhecido. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. No mérito, não provido. 7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO. 1. A recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão foi omisso quanto à alegação da incidência na hipótese do Tema 864 do STF, que “versa sobre revisão geral anual, figura jurídica completamente distinta de ́reajuste salarial ́”. 2. Não há omissão se o acórdão embargado manifestou entendimento contrário à pretensão da embargante, ressaltando que “A ausência de dotação em Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para a implementação da terceira e última parcela do reajuste da PASUS previsto pela Lei no. 5.179/2013 guarda similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma (RE 905357), circunstância que exige a aplicação do Tema 864 e, por conseguinte, veda a concessão do reajuste”. 3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório. 4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. O recorrente aduz que houve aplicação incorreta do precedente firmado no tema 864 do Supremo Tribunal Federal, a par da alegação de que a tese firmada pela Corte Suprema se refere exclusivamente aos casos de revisão geral. Aponta que o reajuste foi implementado pela Lei Distrital 5.179/2013, com a devida previsão orçamentária. Afirma que houve contrariedade ao art. 7o, VI e art. 37, XV da Constituição Federal. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita. Contrarrazões apresentadas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, não obstante as alegações recursais, o Colegiado Recursal concluiu que o julgado proferido nestes autos está em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 864 (RE 905357), em que restou fixada a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” No mais, seria imprescindível, para a modificação do julgado, a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Distrital n. 5.179/13), não cabendo, a priori, a sua valoração pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa existisse, esta seria indireta à Lex Mater, o que encontra óbice no enunciado sumular no 280 do STF. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Assim, tendo em vista que o acórdão vergastado se encontra em conformidade com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal acerca do mesmo tema, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. Indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Publique-se. Brasília, 28 de julho de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal